Tribunal: CARF
Processo: 12448.732397/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732397/2011-93
ACÓRDÃO
2002-008.432 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LOUREIRO NETO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMENTA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na
declaração, quando não comprovados a retenção e o recolhimento.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO .
Por falta de competência, excetuada a situação de erro de fato, o julgador
da DRJ não pode apreciar pedido de retificação de declaração, mormente
se o pedido objetiva alteração de rendimentos tributáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.432 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732397/2011-93
2
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2009, exercício 2010, fls. 05/08, para formalização da exigência do
imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 2.423,69, acrescido da multa
de mora de R$ 484,73 e juros de mora de R$ 270,24.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 06, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 7.234,00.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi INDEFERIDA, fl. 10, pois não foi comprovado o valor do IRRF.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 06/08 do
presente processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 28/07/2011, fl. 19, o
contribuinte, apresentou impugnação em 24/08/2011, fl. 02, solicitando que seja
recalculada a presente Notificação de lançamento, pois foi informado
erroneamente o valor de R$ 21.702,00 como rendimentos tributáveis sendo que
este rendimento é isento, conforme os documentos em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 11/17.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Imposto de renda retido na fonte. comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovados a retenção e o recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.432 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732397/2011-93
3
competência para apreciação de pedido de retificação de declaração .
Por falta de competência, excetuada a situação de erro de fato, o julgador da DRJ
não pode apreciar pedido de retificação de declaração, mormente se o pedido
objetiva alteração de rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda esta comprovada pelo documento apresentado
junto ao Recurso manifestado, ainda que ele tenha ocorrido em 2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 7.234,00.
A decisão de piso manteve a infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 7.234,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela Conheço.
Do mérito
Imposto de Renda retido na fonte. comprovação
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Aos autos não foram anexados documentos que comprovassem o valor da
retenção do Imposto de Renda, assim como o efetivo recolhimento.
A título de informação, é na fase da impugnação que o autuado tem a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários e os
documentos que comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se
todos os seus argumentos e provas e à luz da legislação tributária, a decisão de
primeira instância administrativa.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.432 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732397/2011-93
4
Nesse aspecto, é oportuno ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes,
não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua
peça de defesa é de se concluir que não resta comprovados a retenção e o
recolhimento, do valor do imposto de renda na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, ano-calendário 2009.
Incompetência da drj para apreciar o pedido de retificação
Continuando, a defesa solicita a retificação da declaração, com relação ao valor
dos rendimentos tributáveis.
Para o caso não se vislumbra erro de fato no preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual, que pudesse justificar uma correção dos rendimentos. Não foi
anexada aos autos nenhuma prova de erro de fato.
Nesse ponto, há de se ressaltar a norma de retificação da Declaração de Ajuste
Anual.
Pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, a retificação da
Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de
pedido de autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o
procedimento de revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de
ter tomado ciência do Auto de Infração, vem solicitando a retificação da
declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade
nos termos do § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.432 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732397/2011-93
5
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente
retificar a declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido
de retificação de Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, indefere-se a solicitação de retificação da declaração.
Acrescente-se que não foram anexados aos autos, documentos que
comprovassem a alegação do contribuinte.
Da conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, mantendo a exigência consubstanciada na Notificação de
Lançamento.

Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos o comprovante de
recolhimento do IRRF efetuado pela fonte pagadora Itaú Unibanco SA (fl. 47), no valor de R$
7.234,00, ocorre que referido documento noticia que a referida retenção é referente ao ano base
de 2011, não podendo respaldar a retenção utilizada em exercício anterior.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 46
DF CARF MF
Original